Tribunal: TJMT
Processo: 1013185-65.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013185-65.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIEL DA SILVA CARDOSO - CPF: 018.016.901-70 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1013185-65.2024.8.11.0002.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Embargante:
ELIEL DA SILVA CARDOSO.

Embargado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/08/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDA OPOSIÇÃO SEM FATO NOVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores e manteve inalterado o acórdão que negou provimento ao recurso inominado. O embargante alega omissão na decisão e requer sua reforma. Trata-se da segunda oposição de embargos de declaração, sem apresentação de fato novo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos ou se se trata de nova tentativa de rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual inadequado, com intuito protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar vícios específicos — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/95, o que não se verifica no caso.

O embargante já havia interposto embargos de declaração com os mesmos fundamentos, que foram rejeitados, sem que tenha trazido qualquer elemento novo ou vício não examinado.

A reiteração de embargos sem inovação ou apontamento de vício específico revela nítida tentativa de rediscutir o mérito, o que é vedado na via dos embargos declaratórios.

O uso reiterado e infundado desse instrumento processual caracteriza litigância de má-fé e enseja a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, conforme previsão expressa no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Multa de 2% aplicada.

Tese de julgamento:

A oposição reiterada de embargos de declaração sem apresentação de fato novo ou vício específico configura pretensão de rediscutir o mérito e caracteriza abuso do direito de recorrer.

A interposição de embargos com caráter manifestamente protelatório justifica a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade,
conheceu dos embargos de declaração manejados pelo embargante e os rejeitou, mantendo inalterado o teor do acórdão que negou provimento ao recurso inominado.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

No caso, verifica-se que o embargante, no ID 293067396, já tinha oposto Embargos de Declaração em face do acórdão, alegando a existência de omissão, os quais foram rejeitados. Ou seja, esse é o segundo embargos de declaração opostos pelo embargante desde o julgamento do recurso inominado, sem apresentar qualquer fato novo.

Dessa forma, inexiste omissão e/ou contradição a ser sanada, mas apenas a pretensão à rediscussão do mérito dos embargos de declaração anteriores já analisados.

O nítido descabimento dos embargos de declaração evidencia seu caráter protelatório, eis que interposto com o objetivo exclusivo de retardar o desenvolvimento regular do processo.

Se não bastasse isso, a embargante está reiterando pretensão que já foi devidamente analisada, reprisando embargos declaratórios já apreciados.

Assim, é cabível a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, em atendimento ao requerimento da parte.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Em razão do caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025